Tribunal: TCU
Processo: 005.782/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1859/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 897/2019-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar parcialmente implementada a determinação constante do item 9.3 e subitens, convertida em recomendação pelo Acórdão 3121/2020-TCU-Plenário ; b) dispensar a continuidade do monitoramento do item referido na alínea anterior, com base nos princípios da racionalidade processual e da economia administrativa, sem prejuízo de que futuras ações de controle avaliem o objeto da deliberação; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao Banco da Amazônia S.A; e d) apensar o presente processo ao TC Processo 023.099/2018-6 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 005.782/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Constitucional de Financiamento do Norte; Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.